Tribunal: TJBA
Processo: 0504510-71.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504510-71.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAB DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SANTANA SANTOS, ERICA FERNANDES DA SILVA PEREIRA

APELADO: HOSPITAL AEROPORTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço hospitalar, consubstanciada na alegada interrupção de procedimento cirúrgico por falta de material.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve falha na prestação do serviço hospitalar que justifique a responsabilização do hospital por danos morais e materiais. Para tanto, discute-se: (i) se houve interrupção da cirurgia, por falta de material; (ii) se o autor ficou com ferida exposta e sem cuidados médicos; e (iii) se os danos alegados decorreram de falha no serviço prestado.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva do hospital apenas quando comprovada falha na prestação do serviço ou culpa do profissional vinculado à instituição.

5. No caso concreto, os registros hospitalares demonstram que o procedimento cirúrgico foi iniciado e não indicam falta de material ou abandono do paciente, contrariando a narrativa inicial.

6. O autor não apresentou laudo médico, atestado técnico ou outro documento idôneo que comprove a existência da lesão ou o dano alegado.

7. A inversão do ônus da prova, deferida na origem, com base na hipossuficiência do consumidor, não exime o autor de produzir início de prova verossímil, o que não ocorreu.

8. Inexistindo comprovação mínima do dano e do nexo causal com falha no serviço hospitalar, não há falar em dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do hospital por falha na prestação de serviço exige demonstração mínima do dano alegado e do nexo causal com a conduta imputada, ainda que deferida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 98, §2º e §3º, 373, I, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 608.350/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.937.242/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0504510-71.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante
JOAB DE JESUS SILVA
e como apelados
HOSPITAL AEROPORTO LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator